Tribunal: TJDFT
Processo: 0741252-35.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0741252-35.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. EMBARGADO: NILO GONCALVES MARTINS NETO D E S P A C H O Intime-se a parte embargada para, caso queira, apresentar contrarrazões aos embargos de declaração de id 35438856, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 22 de maio de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator